Tribunal: TJDFT
Processo: 0744229-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744229-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVIA MAGDA DE OLIVEIRA QUARESMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LÍVIA MAGDA DE OLIVEIRA QUARESMA contra a decisão ID origem 251644957, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0712920-65.2025.8.07.0018, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que tinha por finalidade determinar a imediata cessação dos descontos realizados pelo requerido em sua conta corrente, nos seguintes termos: [...] Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 251539941). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado, para fins de que seja suspensa a retenção de salário realizada pelo réu na conta bancária da autora ou, subsidiariamente, seja condenado o réu a ressarcir à autora em dobro os valores descontados indevidamente do seu salário. Isso porque, o STJ, no julgamento do REsp 1872441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, por meio do Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os descontos realizados pelo réu na conta salário da autora (ID 250950754, ID 250950756, ID 250950757, ID 250950759 e ID 250950760), com expressa previsão em contrato (ID 250950766 – Pág. 3), são legítimos e, portanto, não podem ser suspensos ou ressarcidos em dobro. Se não bastasse a conclusão acima, que, por si só, constitui óbice a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento com a citação válida do réu para fins de formalização da relação jurídica processual e observância do contraditório e da ampla defesa; pois, muito embora os descontos na conta salário da autora estejam sendo realizados “desde o mês de abril do corrente ano” (ID 250948961 – Pág. 5, item II, primeiro parágrafo), a petição inicial foi distribuída somente em 23/09/2025, o que descaracteriza a situação de urgência para fins de concessão da tutela provisória pleiteada na inicial. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 250948961 – Págs. 19/20, itens “i” e “iii”). [...] Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No sobredito prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos celebrados entre as partes, mais especificamente aqueles que justificam os descontos mensais que estão sendo realizados na conta salário da autora (ID 250950754, ID 250950756, ID 250950757, ID 250950759 e ID 250950760), com as respectivas cláusulas das condições gerais e especiais, inclusive aquelas que contêm autorização para débito automático das parcelas mensais em conta bancária, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. [...] (Grifo nosso). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo de 1o Grau não apreciou adequadamente sua situação fática e documental. Alega que o agravado vem bloqueando integralmente o valor de seu salário há mais de 6 (seis) meses, impedindo-a de prover o próprio sustento e o de sua filha, situação que lhe causou grave abalo psicológico. Ressalta que, embora não negue a contratação de empréstimos, desconhece os valores, condições e saldo devedor, pois a instituição financeira se recusa a exibir os contratos e demonstrativos, em violação ao art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta, ainda, que o direito de revogar a autorização para débito automático em conta corrente constitui faculdade potestativa do correntista, expressamente reconhecida pela Resolução BACEN n. 4.790/2020. Defende, ademais, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, como parâmetros interpretativos indispensáveis à solução do litígio. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado cesse imediatamente os descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por abatimento indevido; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão e determinar que o agravado se abstenha de realizar novos descontos e proceda à restituição dos valores “[...] debitados em conta corrente [...] desde a data do bloqueio de seu salário, ocorrido em débito em conta corrente/poupança/salário (abril de 2025) no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar.” (Grifo de origem). Preparo não recolhido, em vista do deferimento da gratuidade da justiça no pronunciamento impugnado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em face de decisão proferida em Ação de Conhecimento, na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela autora, que tinha por finalidade determinar a imediata cessação dos descontos realizados pelo requerido em sua conta corrente. O Juízo de 1o Grau entendeu que a probabilidade do direito alegado não foi demonstrada, uma vez que os descontos efetuados pelo BRB estariam amparados em autorização contratual, sendo aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentou, ainda, que a medida não se mostrava urgente, pois os débitos vinham sendo realizados desde abril de 2025 e a demanda somente foi ajuizada em setembro. Por tais fundamentos, indeferiu o pedido liminar e determinou ao requerido a apresentação dos contratos que embasam os descontos impugnados. Inconformada, a agravante afirma que o BRB vem retendo integralmente seu salário há meses sem comprovar a existência dos contratos que justificariam os débitos, em violação ao Código Consumerista, especialmente ao dever de informação e à vedação de práticas abusivas. Sustenta que também foi desrespeitado seu direito de revogar a autorização de débito automático, previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, e que a conduta da instituição afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, requerendo a suspensão imediata dos descontos e a devolução dos valores já bloqueados. A controvérsia em exame, portanto, consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, especificamente quanto à legitimidade dos descontos bancários promovidos pelo agravado na conta da agravante. Passo, pois, à análise do pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, embora as provas documentais ainda não permitam a plena aferição da extensão e origem dos descontos, há elementos suficientes a indicar a plausibilidade do direito alegado pela agravante. Isso porque, conquanto o Juízo de 1o Grau tenha aplicado o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ[1], observa-se que tal precedente pressupõe a existência de autorização expressa e vigente do correntista para a realização dos débitos, cuja comprovação — mediante a exibição dos contratos — foi, inclusive, determinada ao BRB na própria decisão recorrida. De todo modo, ainda que se reconheça a pertinência do referido entendimento em tese, sua aplicação não é absoluta, podendo ser mitigada diante de situações excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando os descontos alcançam a totalidade da remuneração do consumidor, comprometendo o mínimo existencial e inviabilizando sua subsistência e a de sua família. Nesses casos, impõe-se a prevalência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor (arts. 1o, III, e 170, V, da CF). Há, ademais, indícios de que a agravante buscou, sem êxito, obter junto ao agravado cópia dos contratos que teriam originado os descontos, em evidente violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, o que reforça a necessidade de tutela provisória para resguardar seu direito de acesso à documentação e à transparência nas relações de consumo. A ausência, até o momento, dessa comprovação contratual, somada à alegação de bloqueio integral da verba salarial, confere verossimilhança mínima à tese de abusividade dos descontos, sobretudo diante da natureza alimentar dos valores retidos. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, uma vez que a agravante afirma não dispor de outros meios de subsistência e que os valores retidos correspondem integralmente à sua remuneração mensal, destinada ao custeio de despesas básicas e ao sustento próprio e de sua filha. A persistência dos descontos até a manifestação do Juízo de 1o Grau sobre os contratos reclamados pode acarretar prejuízos irreparáveis, tornando inócuo o provimento final que eventualmente lhe seja favorável. Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta bancária da agravante como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a possibilidade de a recorrente manter suas condições mínimas de subsistência e, de outro, o direito do agravado de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processuais adequados, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que suspenda, no prazo de até 5 (cinco) dias, os descontos questionados nos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”